Tribunal: TJSP
Processo: 1506746-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de receptação. Recurso da defesa. 1. Não configurado um quadro de maltrato à regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da Constituição Federal). Ação dos policiais que guardou juridicidade. 2. Quadro probatório insuficiente para a responsabilização penal do apelante. Recurso provido para absolver o réu por falta de provas.